Tribunal: TJPA
Processo: 0828492-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828492-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL VICENTE DA CONCEICAO FIGUEIREDO, NELSON LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO, FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS. ATUAÇÃO COORDENADA DOS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA, MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
e
NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificados nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia cautelar em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência dos requisitos do
art. 312 do CPPB
e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, destacando condições pessoais favoráveis dos pacientes, policiais militares com residência fixa, vínculo funcional estável e bons antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes diante das circunstâncias do caso; e (iii) determinar se as alegações defensivas acerca da inexistência de associação criminosa e da regularidade dos armamentos apreendidos podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto prisional apresenta fundamentação cautelar idônea ao evidenciar a apreensão de armamentos, coletes balísticos e equipamentos de comunicação, bem como indícios de atuação coordenada dos investigados, circunstâncias aptas a demonstrar a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.

4.

A eventual concisão da decisão que decreta a prisão preventiva não conduz à nulidade da custódia cautelar quando os fundamentos concretos podem ser extraídos do contexto fático global dos autos e dos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial.

5.

A imputação de associação criminosa autoriza, nesta fase embrionária da persecução penal, fundamentação cautelar baseada na contextualização da atuação conjunta dos investigados, sendo desnecessária a individualização exauriente das condutas para fins de decretação da prisão preventiva.

6.

A contemporaneidade da prisão preventiva permanece evidenciada pela recente ocorrência dos fatos, pela continuidade das investigações e pela necessidade de resguardar a regular instrução criminal.

7.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, residência fixa, exercício de função pública e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da apreensão de armamentos, dos indícios de atuação coordenada e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

9.

A análise aprofundada acerca da configuração do delito de associação criminosa, da origem dos armamentos apreendidos e da efetiva participação de cada investigado demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de armamentos, equipamentos táticos e indícios de atuação coordenada dos investigados constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

A fundamentação sucinta do decreto preventivo não enseja nulidade quando os elementos concretos da custódia cautelar podem ser extraídos do contexto fático dos autos.

3.

As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

4.

A análise aprofundada da suficiência probatória e da regularidade dos armamentos apreendidos é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 928007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 934593/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 961281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJPA, Súmula nº 08; TJPA, HC Criminal nº 0815714-63.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, em favor de
FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA
,
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
e
NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA, nos autos do Processo nº 0801767-60.2025.8.14.0014, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Conforme constou na impetração (ID.32929420), os pacientes foram presos em flagrante no dia 28/12/2025, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegou a defesa que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação genérica, sem individualização das condutas e sem demonstração concreta dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, limitando-se à gravidade abstrata dos delitos. Sustentou, ainda, a ausência de fundamentação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que os pacientes são policiais militares, possuem residência fixa, vínculo funcional estável e bons antecedentes, razão pela qual requereu a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (ID.32931808), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se a gravidade concreta dos fatos investigados, a apreensão de armamentos, coletes balísticos, equipamentos de comunicação e os indícios de atuação coordenada dos investigados, circunstâncias reputadas suficientes, naquele momento processual, para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 01/2026 – GAB Capitão Poço/PA, datado de 02/01/2026 (ID.32931797), esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante em 27/12/2025, tendo sido realizada audiência de custódia em 29/12/2025, ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Informou, ainda, que os autos permanecem em fase de inquérito policial, aguardando conclusão das investigações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33254108), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da apreensão de armamentos diversos, dos indícios de atuação coordenada dos pacientes e da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ressaltando, ainda, a inadequação da via estreita do
habeas corpus
para aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída apta à análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração insurge-se contra decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA
, nos autos do Processo nº 0801767-60.2025.8.14.0014, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia cautelar dos pacientes
FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA
,
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
e
NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificados nos autos, em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão combatida se encontra desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à utilização de expressões genéricas acerca da gravidade abstrata dos delitos e da necessidade de aprofundamento das investigações, sem individualização das condutas atribuídas aos pacientes e sem demonstração efetiva dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Aduz, ainda, ausência de fundamentação idônea quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, destacando que os pacientes são policiais militares, possuem residência fixa, vínculo funcional estável, bons antecedentes e não ostentam condenações criminais.

2.1. DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida na audiência de custódia homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a segregação cautelar dos pacientes em prisão preventiva, consignando, em síntese, a gravidade concreta dos fatos investigados, a apreensão de armamentos e objetos supostamente vinculados à prática criminosa, bem como a necessidade de preservação da ordem pública e resguardo da regular instrução criminal.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos originários:

“(...) no município de Capitão Poço foram apreendidos diversos armamentos, coletes balísticos e equipamentos de comunicação em poder dos investigados, circunstâncias que, segundo os elementos informativos iniciais, indicariam possível atuação coordenada voltada à prática criminosa, razão pela qual se mostrou necessária, neste momento processual, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” (Id. 32931797 e decisão de conversão da prisão preventiva – Id.32929421, p.13/16).

Tais circunstâncias, evidenciadas nos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, conferem maior gravidade concreta à dinâmica fática apurada e reforçam, em juízo preliminar, a necessidade de preservação da ordem pública durante o curso das investigações.

Em relação ao paciente
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, o Juízo de origem consignou que “no município de Capitão Poço foram apreendidos diversos armamentos e objetos que, segundo os elementos iniciais, seriam utilizados em empreitada criminosa naquele Estado”, concluindo pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No tocante ao paciente
FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA
, a decisão destacou a presença dos pressupostos do
art. 312 do CPPB
“diante da necessidade de aprofundamento das investigações e da gravidade, em tese, dos delitos apurados”.

Já em relação ao paciente
NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, o decreto prisional ressaltou a “gravidade, em tese, dos possíveis delitos” e a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Embora a defesa sustente a ocorrência de fundamentação genérica, verifica-se que, não obstante determinados excertos da decisão originária revelem fundamentação sucinta e parcialmente abstrata, o decreto cautelar, analisado em conjunto com os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, revela substrato cautelar concretamente idôneo à manutenção excepcional da custódia cautelar, especialmente diante da apreensão de armamentos, coletes balísticos, equipamentos de comunicação e da existência de investigação em curso acerca de possível atuação coordenada dos envolvidos.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a eventual concisão do decreto preventivo não conduz, por si só, à nulidade da segregação cautelar, desde que os fundamentos cautelares possam ser extraídos do contexto fático global dos autos, especialmente em hipóteses de imputação plurissubjetiva, organização associativa ou atuação coordenada entre investigados.

Ressalte-se, ainda, que, embora a decisão não descreva exaustivamente a atuação individual de cada paciente, verifica-se que o decreto cautelar contextualiza a suposta atuação conjunta dos investigados, apontando elementos indiciários de vínculo associativo e atuação coordenada, circunstância que, nesta fase embrionária da persecução penal, autoriza fundamentação cautelar em contexto fático integrado, sobretudo diante da natureza coletiva da imputação relativa ao delito de associação criminosa.

A individualização exauriente das condutas, em hipóteses de suposta associação criminosa ou atuação coletiva armada, revela-se naturalmente mitigada na fase embrionária das investigações, sendo suficiente, para fins cautelares, a demonstração de indícios razoáveis de integração funcional dos agentes no contexto delitivo investigado.

A contemporaneidade da medida extrema igualmente se encontra evidenciada, considerando que os fatos investigados são recentes, o inquérito policial permanece em curso e ainda subsistem diligências voltadas ao completo esclarecimento da dinâmica delitiva, circunstâncias que revelam a atualidade do
periculum libertatis
e legitimam, neste momento processual, a preservação da custódia cautelar.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a apreensão de armas de fogo, aliada às circunstâncias concretas do fato investigado e ao
modus operandi
empregado, especialmente em hipóteses de atuação coordenada ou associativa, constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública exige demonstração concreta da gravidade efetiva da conduta e da periculosidade do agente, não se prestando à antecipação da reprimenda penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que estava na posse de uma espingarda calibre 12, que possuía registro de furto, e munições para venda e quebrou o seu celular no momento da abordagem policial, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, vez que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico.
3
. A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 928007 SC 2024/0249969-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
2. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo-as acreditar que se tratavam de estornos". 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). 6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial. 7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

(G.N.).”

2.2. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que se refere à alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não vislumbro, por ora, manifesta ilegalidade na conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque as circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente a apreensão de armamentos e os indícios de atuação conjunta dos investigados, revelam quadro que, neste estágio inicial das investigações, autoriza a manutenção excepcional da medida extrema, notadamente para resguardar a ordem pública e assegurar a regular apuração dos fatos.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa, exercício da função pública e bons antecedentes, embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

A circunstância de os pacientes exercerem a função pública de policiais militares, possuírem vínculo funcional estável, residência fixa e predicados subjetivos favoráveis, embora constitua elemento relevante à análise cautelar, não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, sobretudo em hipóteses que envolvam apreensão de armamentos, equipamentos de comunicação e investigação acerca de possível atuação coordenada voltada à prática criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não possuem caráter absoluto e não afastam a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade concreta da medida extrema.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do
STJ
e a
Súmula nº 08 deste TJPA
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de Matheus Soares Moreira, acusado de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, especialmente em relação à gravidade concreta do delito; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva é justificada com base na gravidade concreta dos delitos, notadamente a extorsão mediante sequestro, crime hediondo, e a associação criminosa, ambos praticados com violência e grave ameaça, o que evidencia periculosidade do agente e risco à ordem pública. 4. As instâncias ordinárias destacam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a inadequação das medidas cautelares alternativas, dada a gravidade e ousadia das ações criminosas, como o uso de arma de fogo e a violência física e psicológica praticadas contra as vítimas.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF
. 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir matéria fático-probatória, sendo sua função a proteção contra ilegalidades evidentes, o que não se verifica no caso. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 934593 SP 2024/0290235-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).”

“Ementa:
ementa. direito penal e processual penal. habeas corpus. roubo simples. prisão preventiva. requisitos legais. gravidade concreta do delito. periculosidade do paciente. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellyton dos Reis Cabral, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau após conversão de flagrante pela prática de roubo (art. 157, caput, do CP), cometido em uma escola, mediante grave ameaça e uso de arma branca. O paciente, primário e com residência fixa, alega constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, subsistem os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada no modus operandi. III. Razões de decidir 3. O crime foi praticado dentro de uma escola, durante o horário de aulas, expondo crianças, professores e pais a grave risco e tensão psicológica, o que demonstra a periculosidade do paciente.

3 .1. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal (Súmula 08/TJPA) reitera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

3.2 O modus operandi evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a frieza com que o paciente ameaçou várias pessoas de morte, inclusive em um ambiente escolar. IV. Dispositivo e tese 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento:
"1. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
“2. A gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e uso de arma branca em ambiente escolar, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: (AgRg no RHC n. 187.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.); TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 29 de outubro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08157146320248140000 22975995, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR SEM NEXO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N. 83/STJ. ERRO DE TIPO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL/CULPABILIDADE. AGENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por R. L. DE S. DA S. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial. O agravante foi condenado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) à pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão. A defesa alega incompetência do juízo, erro de tipo quanto à idade da vítima e erro na dosimetria, além de fatos novos.
II. Questão em discussão 2. A competência da Justiça Comum para
julgar policial militar que comete crime sexual sem nexo com a função. 3. A possibilidade de reexaminar a tese de erro de tipo (desconhecimento da idade da vítima) em sede de recurso especial. 4.
A idoneidade da fundamentação para exasperar a pena-base em razão da condição de policial militar do réu. 5. A viabilidade de análise de fatos novos e documentos juntados apenas em sede de agravo regimental.
III. Razões de decidir 6. A competência para processar e julgar
crime praticado por policial militar fora de situação de atividade militar específica ou sem nexo funcional com o serviço é da Justiça Comum Estadual. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que o réu tinha ciência da menoridade da vítima. Rever tal entendimento para acolher a tese de erro de tipo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
8. A condição de policial militar
do agente constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois
denota maior reprovabilidade da conduta, já que se espera de quem integra as forças de segurança o dever de combater a criminalidade e proteger a sociedade, e não a prática de crimes hediondos.
9. É vedada a inovação recursal e a análise de fatos ou documentos novos em sede de agravo regimental que não foram submetidos às instâncias ordinárias. A suposta retratação da vítima não influencia a tipicidade do estupro de vulnerável (Súmula n. 593/STJ).
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "1. A condição de policial militar do réu, por si só, não atrai a competência da Justiça Militar se o crime não foi cometido em razão da função ou em local sujeito à administração militar. 2. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ciência do réu quanto à idade da vítima em crime de estupro de vulnerável esbarra na Súmula n. 7/STJ. 3. A condição de policial militar justifica a elevação da pena-base devido à maior censurabilidade da conduta."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 105, III; CP, arts. 20, 59 e 217-A; CPM, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.180/SP; AgRg no HC 413.497/MT.
(AgRg no AREsp n. 2.996.850/RR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

2.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA

De igual modo, a tese defensiva relativa à ausência dos requisitos caracterizadores do delito de associação criminosa, bem como a alegação de que os armamentos apreendidos seriam regularmente acautelados em razão da atividade funcional exercida pelos pacientes, demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A jurisprudência é pacífica quanto à inviabilidade de dilação probatória nesta sede:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de perícia nos cartuchos deflagrados para demonstrar sua compatibilidade com a arma apreendida. 2. A impetração do habeas corpus visava à desclassificação da conduta para as previstas nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, e à aplicação do princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do princípio da insignificância.4. Outra questão é se a supressão da numeração da arma apreendida, constatada por perícia, pode ser desconstituída na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime.
7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus
. 8. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições deflagradas. IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2. A desconstituição de conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas corpus. 3. A aplicação do princípio da insignificância não se aplica a munições deflagradas sem a correspondente imputação de crime. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 3º; CPC, art. 932; RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022.
(STJ - AgRg no HC: 961281 MG 2024/0435225-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
) (G.N.).”

A análise exauriente acerca da origem dos armamentos, da efetiva participação de cada investigado e da configuração típica dos delitos imputados deverá ser realizada pelo Juízo natural da causa, à luz da instrução criminal.

Cumpre salientar, ainda, que o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada da suficiência probatória quanto à efetiva configuração do delito de associação criminosa, tampouco à valoração exauriente acerca da origem, regularidade ou vinculação funcional dos armamentos apreendidos, matérias que demandam ampla dilação probatória e devem ser submetidas ao crivo do contraditório judicial perante o Juízo natural da causa.

Nessa linha, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte na via estreita do
habeas corpus
, impõe-se a manutenção da custódia cautelar tal como decretada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA
,
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
e
NELSON LUÍS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, devidamente qualificados nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo hígida a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA
que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia cautelar dos pacientes em prisão preventiva, por entender presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

Belém, 15/06/2026